Tribunal: STF
Processo: Rcl 83072
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE E AO RE Nº 843.112/SP (TEMA RG nº 624): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1034988-30.2024.8.26.0506, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e o que decidido no Recurso Extraordinário nº 843.112/SP (Tema nº 624 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A parte reclamante relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à possibilidade de extensão do reajuste concedido ao cargo de Agente de Fiscalização aos demais cargos da tabela de vencimentos constante da Lei Complementar municipal nº 2.843, de 2017, por força do art. 10 da referida lei.

    3. Sustenta, em síntese, que ao admitir a extensão do reajuste, o órgão reclamado violou o que estabelecido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112/SP (Tema RG nº 624).

    4. Requer a atribuição de efeito suspensivo à presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, determinando-se a cassação do ato impugnado.

É o relatório.
 
 Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    9. Na espécie, a reclamante sustenta violação ao que decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 843.112/SP (Tema nº 624 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese:

“O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”

    10. Alega-se ainda a inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 37 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    11. Compulsando os autos, observa-se que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgou procedente o pedido formulado pelo autor da demanda, determinando ao IPM, ora reclamante, o pagamento dos reajustes relativo às gratificações da Lei complementar municipal nº 2.843/2017.

    12. Segundo articula o reclamante, a autoridade reclamada, ao julgar procedente o pedido, teria suprido omissão legislativa, atuando como legislador positivo, providência vedada pelo enunciado da Súmula Vinculante nº 37.

    13. Colaciono, por oportuno, os fundamentos jurídicos que serviram ao embasamento do ato ora impugnado (e-doc. 3, p. 205; grifos nossos):

“Todavia, maioria da Turma Julgadora tem entendimento de forma contrária, conforme segue: SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - AGENTE DE FISCALIZAÇÃO - PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE APLICADO À TABELA DO ANEXO I (SALÁRIO BASE) À TABELA DO ANEXO V (GRATIFICAÇÕES), AMBAS DA LCM N. 2.843/2017 POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI LCM 2.843/2017 REAJUSTE QUE DEVE ABRANGER AS TABELAS I, II, III, IV e V DA REFERIDA LEI - RECURSO DA MUNICIPALIDADE IMPROVIDO. (Recurso Inominado 1037946-23.2023.8.26.0506, Relator: Daniel Issler; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data do Julgamento: 11/09/2024). Por colegialidade, aplica-se tal entendimento. Os reajustes das gratificações serão devidos após 01/01/2020, quando a parte autora deixou seu cargo comissionado. E não se acolhe o pedido para adicionais por tempo de serviço, dado que não houve demonstração nestes autos de que eles são recebidos pela parte autora. Dá-se provimento em parte ao recurso, para julgar procedente em parte a ação e determinar os reajustes para do Anexo I para o Anexo V, relativo às gratificações, da Lei Complementar Municipal 2.843/2017, a partir de 01/01/2020, sem incidência sobre adicionais por tempo de serviço; diferenças deverão ser apuradas em cumprimento de sentença. Sem honorários.”

    14. Transcrevo a seguir a redação do artigo 10 da Lei Complementar Municipal nº 2.843/2017, aplicado ao caso concreto:

“As tabelas dos Anexos I, II, III, IV e V da presente lei complementar, nas concessões de reajustes dos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Municipais, sempre serão corrigidas na mesma data com os mesmos índices.”

    15. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não concedeu aumento de vencimento de servidor sob o fundamento de isonomia. O órgão reclamado se restringiu à análise da viabilidade da pretendida extensão do reajuste à luz da legislação já existente. Vê-se, ademais, que não houve determinação judicial para a apresentação de projeto de lei que visasse a revisão geral anual da remuneração dos servidores, tampouco para a fixação do índice de correção.

    16. O exame detido dos autos, portanto, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os julgados paradigmas invocados pelo autor (Súmula Vinculante nº 37 e Tema RG nº 624). 

    17. Assim, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto vislumbro a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - Não ocorreu afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. 
II - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
III- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 56.409-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 3 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator